Tribunal: TJDFT
Processo: 0740473-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a certeza e liquidez do título executivo extrajudicial objeto da ação de execução.
2. A apelante suscita, inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que não fora intimada para se manifestar a respeito dos documentos novos juntados pela parte adversa. Diz também que houve o indeferimento do requerimento de produção de prova testemunhal. 2.1. Diante da peculiaridade de que o Juízo que preside o processo é o destinatário da prova, deve ser verificada a pertinência e a necessidade de sua produção. No caso em exame o Juízo singular entendeu suficiente o acervo documental coligido nos autos. 2.2. Diante da análise dos autos constata-se que, apesar de ter sido determinada a intimação da embargante para que se manifestasse a respeito dos novos documentos juntados aos autos, a referida intimação não foi publicada no Diário de Justiça, fato que impediu a embargante de se pronunciar sobre os aludidos documentos, o que ocasionou cerceamento do seu direito de defesa.
3. No caso em deslinde é dos autores o ônus a respeito da prova do fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, devem ser disponibilizados às partes os meios para provar as respectivas alegações articuladas nos autos. 3.2. Além disso, por se tratar de prova testemunhal reputada indispensável pela recorrente para a comprovação de fatos controvertidos, está caracterizado, no presente caso, o alegado cerceamento de defesa.
4. Diante desse contexto revela-se indispensável a produção da prova testemunhal requerida pela recorrente, devendo também ser concedida à devedora a oportunidade de se manifestar sobre os documentos novos juntados pela credora. 4.1. Por essa razão deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos demandantes, com a subsequente desconstituição da sentença recorrida e retorno dos autos ao Juízo singular.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída.